Tribunal: TJSP
Processo: 1013762-08.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Revisão, restituição de valores pagos e reparação de danos morais. Sentença de procedência, em parte, para substituição da taxa de juros pactuada pela média de mercado divulgada pelo BACEN multiplicada por 1,5, com condenação da ré à restituição, de forma simples, dos valores cobrados em excesso. Apelação da autora. (1) Dobra do art. 42, par. único, do CDC.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Revisão, restituição de valores pagos e reparação de danos morais. Sentença de procedência, em parte, para substituição da taxa de juros pactuada pela média de mercado divulgada pelo BACEN multiplicada por 1,5, com condenação da ré à restituição, de forma simples, dos valores cobrados em excesso. Apelação da autora. (1) Dobra do art. 42, par. único, do CDC. Inaplicabilidade. A cobrança de taxa de juros acima da média de mercado não induz, por si só, à conclusão do descumprimento do dever de agir conforme a boa-fé objetiva. (2) Danos Morais. Inexistência de ofensa aos direitos de personalidade. Aborrecimento cotidiano. Reparação indevida. (3) Recurso não provido.